Tribunal: TJSP
Processo: 0000961-69.2014.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – Comprovado o nexo causal entre a sequela e o acidente típico de rigor a conversão do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – CABIMENTO – As sequelas definitivas de amputação no 2o dedo da mão direita, decorrentes de acidente típico, exigem da obreira maior

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO.

CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO EM SEU HOMÔNIMO ACIDENTÁRIO – Comprovado o nexo causal entre a sequela e o acidente típico de rigor a conversão do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – CABIMENTO – As sequelas definitivas de amputação no 2o dedo da mão direita, decorrentes de acidente típico, exigem da obreira maior esforço na consecução de sua atividade laboral – Presentes o nexo causal e a redução permanente da capacidade laborativa de rigor a concessão do auxílio-acidente.

D.I.B. – Início do benefício a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, benesse que perdurará até a véspera da concessão da aposentadoria por idade.

JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Apelação da autarquia desprovida – Reexame necessário parcialmente acolhido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000961-69.2014.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado RUTE PEREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso voluntário
autárquico e deram parcial provimento ao reexame necessário, com observação. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18241
APELAÇÃO No 0000961-69.2014.8.26.0512
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
INSS
APELADA: RUTE PEREIRA DA SILVA
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. JULIANA MORAES CORREGIARI BEI
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME NECESSÁRIO.
CONVERSÃO
DE
AUXÍLIO-DOENÇA
PREVIDENCIÁRIO
EM
SEU
HOMÔNIMO
ACIDENTÁRIO
Comprovado o nexo causal entre a
sequela e o acidente típico de rigor a conversão do
benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE
CABIMENTO
As sequelas
definitivas de amputação no 2o dedo da mão direita,
decorrentes de acidente típico, exigem da obreira maior
esforço na consecução de sua atividade laboral Presentes
o nexo causal e a redução permanente da capacidade
laborativa de rigor a concessão do auxílio-acidente.
D.I.B. Início do benefício a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, benesse que perdurará até a
véspera da concessão da aposentadoria por idade.

JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.
Apelação da autarquia desprovida Reexame necessário
parcialmente acolhido, com observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo I.N.S.S. contra a r. sentença de
fls. 88/91, cujo relatório é adotado, que julgou procedente ação acidentária para deferir
à autora (copeira) auxílio-acidente, bem como a conversão do auxílio-doença
previdenciário em acidentário, por ter sua capacidade laborativa reduzida em razão de
acidente típico sofrido em 22 de outubro de 2012, o qual teria lesionado seu 2o dedo da
mão direita.
Em recurso o I.N.S.S. sustentou, em preliminar, ser isento do
recolhimento das custas e, no mérito, que:
a) seria indevida a concessão do benefício acidentário, pois a autora
não preencheria os requisitos legais concernentes a incapacidade laborativa;
b) o maior esforço não daria ensejo ao dever de indenização;
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente, a fixação da
D.I.B. a partir da juntada do laudo pericial aos autos e o reconhecimento da não
cumulação do auxílio-acidente com a aposentada por tempo de contribuição de que a
autora é beneficiária.
Apelo tempestivo, devidamente recebido, processado e contra-
arrazoado.
Determinou-se ao I.N.S.S. que informasse os benefícios concedidos à
autora.
Os informes previdenciários foram carreados aos autos (fls. 133/143);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
sem manifestação da parte.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, considera-se interposto o recurso de ofício nos termos do
artigo 496, I, do C.P.C., o qual será analisado em conjunto com o recurso voluntário, eis
que engastados.
Consigna-se que se encontra prejudicada qualquer discussão acerca do
recolhimento do porte de remessa e retorno dos autos, pois, em relação a esse tema,
deve ser aplicado o disposto no art. 1007, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015, in
verbis:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
§ 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e
de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela
União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e
respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal.”
Dito isto, o apelo do ente público não merece guarida quanto à
concessão do auxílio-acidente, pois não pode ser olvidado que de acordo com a perícia
técnica judicial (fls. 50/58), a autora apresenta sequelas definitivas de amputação da
falange média do 2o dedo da mão direita, que determinam sua incapacidade parcial e
permanente para o trabalho, com exigência de maior esforço, inexistindo dúvidas sobre
o liame causal.
Convém destacar, no particular, as considerações do expert:
“... Existe déficit funcional discreto que reduz a capacidade de
preensão e eficiência funcional da pinça manual devido à perda
anatômica e reações antálgicas.
Esta condição repercute na capacidade laborativa para
atividades manuais, o que entende-se que não seria lícito desprezar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
no presente estudo.
Conhecidas as exigências funcionais relativas à atividade
avaliada na vistoria, pode-se afirmar que as limitações físicas
constatadas não impedem a continuidade da sua função habitual,
porém dependerão de esforço pessoal de adaptação...” (fls. 57).
Em relação ao nexo causal o perito foi enfático:
“... Há nexo causal entre as lesões encontradas e o evento
narrado.
O acidente de trabalho citado foi comunicado ao Instituto
segurador conforme CAT...” (fls. 56).
Não se pode deixar de considerar que a mão funciona como um
conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na
tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem
trabalhadas ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar
esse conjunto dificultará sua atividade, causando prejuízo para a infortunada levando-a a
procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se
fará a expensas de maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a Câmara
Julgadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível no 98.013296-7-
Criciúma-SC, tendo como relator o Des. ANSELMO CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo
da mão esquerda - Perda anatômica - Reparação acidentária devida -
Apelo provido - É entendimento por demais consagrado de que toda a
perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente em se
tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no
desempenho de suas funções, o que lhe acarretou a amputação de
falange de uma das mãos, o que caracteriza ato jurígeno de acidente
laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de 24.07.1991, sendo
incontroverso
o
desfalque
laboral
(TJSC;
Apelação
Cível
97.006573-6 e Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995,
pág. 14), não se impondo a acolhida das conclusões periciais em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
contrário, mesmo porque a dúvida sempre prestigia o alcance social
da lei (TJSC; Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995,
pág. 06)” ("in" Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000, "Boletim da
AASP, N. 2167, pág. 293 - e).
Ademais, conforme aferido pelo expert, as sequelas na mão direita são
definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa da autora, além de
demandarem permanente maior esforço.
Destarte, diante desse quadro, não há como se negar o direito à
indenização, pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO
SUPLEMENTAR - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA -
ACIDENTE
TÍPICO
COMO
FATOR
DESENCADEANTE
-
CABIMENTO
A existência de nexo de causalidade e de incapacidade parcial e
permanente permitem o reconhecimento do direito ao benefício
acidentário reclamado”. (Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel.
Juiz ANTONIO RIGOLIN - J. 17.6.2003) (quanto a decepação da
falange distal do dedo médio da mão direita)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 634.469-00/9 - 3a Câm. - Rel.
Juiz CAMBREA FILHO - J. 23.4.2002, com a seguinte referência:
Artigo 9o da Lei 6367/76
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a amputação da falange
distal do 2o dedo da mão direita: Ap. s/ Rev. 704.567-00/3 - 10a Câm.
- Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 26.3.2003
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL -
PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo
causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao
trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e permanente”. (Ap.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
30.6.2003) (quanto a lesão no pé direito)
Assim, diante da prova técnica ultimada nos autos, não há como
deixar de reconhecer a existência de mal de caráter laboral, de cunho irreversível, pois
nenhuma dúvida paira acerca da necessidade de maior esforço para o exercício da
mesma função, o que, por si só, já autoriza a proteção legal.
Recorde-se, ainda, que maior esforço, como se sabe, também é
acobertado pela legislação em vigor, pois o Decreto no 3.048/99, que aprovou o
Regulamento da Previdência Social, em seu art. 104, inciso II é expresso ao abranger o
maior esforço como hipótese de indenização:
“Art. 104. O
auxílio-acidente
será
concedido,
como
indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao
trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultar seqüela definitiva, conforme as situações
discriminadas no anexo III, que implique: (Redação dada pelo
Decreto no 4.729, de 2003)
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente; ou” (negritei).
Ressalte-se, por oportuno, que a indenização infortunística é garantida,
inclusive, quando for constatado o maior esforço para realização do trabalho habitual,
aliás, esse entendimento é unânime nesta E. 16a Câmara de Direito Público Acidentário.
A jurisprudência também vai nesse sentido:
“A incapacidade parcial e permanente apresentada pelo obreiro, em
face da redução dos movimentos do braço direito, acarretando maior
esforço para o exercício das funções habituais, justifica a concessão
de indenização acidentária”. (Ap. c/ Rev. 382.222-00/3 - 6a Câm. -
Rel. Juiz Gamaliel Costa - J. 8.2.94, 2o TAC/SP).
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-
ACIDENTE DE 50% (CINQÜENTA POR CENTO) - DOENÇA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
MALES
DIVERSOS
-
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE LABORATIVA - PROVA - CABIMENTO
A lesão corporal ou perturbação funcional resultantes do exercício
laboral com reflexos na atividade funcional, acarretando redução da
capacidade de trabalho ou o dispêndio de maior esforço à sua
execução, comporta ser reparado infortunisticamente”. (Ap. s/ Rev.
675.023-00/2 - 8a Câm. - Rel. Juiz WALTER ZENI - J. 30.9.2004)
(quanto a perfuração do septo nasal e sinusopatia crônica)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 675.023-00/2 - 8a Câm. - Rel.
Juiz WALTER ZENI - J. 30.9.2004, com a seguinte referência:
TUPINAMBÁ MIGUEL CASTRO DO NASCIMENTO - "Curso de
Direito Infortunístico", 1992, pág. 20
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a lesão na mão direita: Ap.
s/ Rev. 653.687-00/0 - 12a Câm. - Rel. Juiz ROMEU RICUPERO - J.
10.10.2002 - quanto a lombociatalgia: Ap. s/ Rev. 762.758-00/4 - 10a
Câm. - Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 20.10.2004
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, conforme a C.A.T. - Comunicação de Acidente do Trabalho (fls.
10) emitida pela empregadora; ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal
descrito, inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Diante desse quadro, não há como se negar o direito à indenização,
pois comprovados a incapacidade laborativa e o nexo causal.
Destarte, no caso em lume, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -, a partir do dia subsequente ao da cessação do
auxílio-doença acidentário 24.03.2013 (fls. 139) -, conforme r. julgado, uma vez
constatados, por meio do laudo pericial, o nexo causal e a redução da capacidade
laborativa da obreira.
Escorreita, também, a condenação da Previdência Social na conversão
do auxílio-doença previdenciário, em seu homônimo acidentário, pois reconhecido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
nexo etiológico.
Note-se, apenas, que o benefício em epígrafe, quanto ao seu marco
inicial, encontra-se sob a égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei
no 9.528/97; assim, o seu termo final deve ocorrer na véspera da concessão da
aposentadoria por idade deferida em 30.04.2013 (fls. 141).
Ressalte-se, por oportuno, em relação ao termo inicial do auxílio-
acidente, que sem razão o I.N.S.S., pois, no presente caso, houve anterior concessão de
auxílio-doença em razão da mesma sequela acidentária, devendo, portanto, ser aplicada
a disposição contida no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, segundo a qual:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Logo, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho narrado na
exordial (24.03.2013).
Por outro lado, a r. sentença comporta os seguintes ajustes.
Os juros moratórios são devidos a partir da citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com as taxas,
corretamente, estabelecidas pela r. sentença, observando-se, inclusive, a aplicação do
disposto na Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir da sua edição.
No particular, considerando o termo inicial do auxílio-acidente e dos
juros de mora, eles só podem ser entendidos como sendo aqueles contados pelos índices
oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na
Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
voluntário autárquico e dou parcial provimento ao reexame necessário, com
observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator